Tribunal: TJPA
Processo: 0807381-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807381-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA JÁ OFERTADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, o Paciente já impetrou a ordem de habeas corpus quando a denúncia tinha sido oferecida há mais de 50 (cinquenta) dias, não devendo sequer ser conhecida ordem neste aspecto por superada referida alegação.

2. Os argumentos expendidos na exordial revelam que pretende o alcance da liberdade do paciente pelo simples descumprimento de medidas protetivas, quando pelas informações prestadas pela autoridade coatora o paciente é acusado de diversos crimes contra a vítima, aproveitando-se da sua vulnerabilidade feminina, dentre os supostos crimes praticados o de estupro (art. 213, do CPB).

3. Desta forma incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela, bem como a possibilidade de furtar-se da aplicação da lei penal.

4. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D. S. DE S., em face de ato do Juiz de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/Pa, no que tange ao Processo n.º 0800031-70.2022.8.14.0221.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso por mandado de prisão desde o dia 30.03.2022, depois de uma denúncia realizada pelo CRAS sob acusações (violência contra mulher), porém, observa-se o depoimento vago, contraditório, sem especificações de condutas e indícios de crime, além, do nexo temporal, que teria realizado contra sua companheira no dia 30 de janeiro de 2022, que a “intimidava” com uma arma artesanal de madeira.

Aduz que, por conta dessa suposta ameaça o paciente foi preso no dia 23.03.2022, apreendido o armamento, e colocado em liberdade após pagamento de fiança. No mesmo dia foi requerido pela autoridade policial e deferido pelo juízo as medidas protetivas as 19h54m. Posto isso, o acusado tomou conhecimento do deferimento das medidas protetivas no dia 25.03.2022, as 13h, conforme ID nº 55934463, ciente das restrições, em nenhum momento descumpriu quaisquer das medidas, pois caso contrário, acarretaria sua imediata prisão conforme decisão judicial.

Esclarece que foi instaurado Inquérito policial por Portaria nº 00280/2022.100040-2 para apurar supostos crimes oriundos de violência doméstica. Com isso, sem haver novos indícios e fatos, apesar do cumprimento integral das medidas protetivas por parte do paciente, houve pedido de prisão preventiva nos autos genericamente. Em manifestação, o Ministério Público sem haver novos fatos manifestou pela prisão preventiva do acusado alegando de forma genérica ID nº 55415049, para “garantir a execução das medidas protetivas”.

Assevera que o paciente é pai de família, 3 filhos com idades respectivamente de 15, 07, e 04 anos, conforme a juntada das certidões anexas.

Com isso, a presença do pai é fundamental para arcar com as despesas da família, como alimentação, remédios, tendo em vista 02 filhos serem especiais. Além disso, o requerente compromete-se em comparecer em todos os atos do processo, compromete-se também em deixar o lar, “casa” e residir na casa dos seus pais conforme comprovante de residência em nome do seu pai, residência fixa da família.

Afirma que o paciente está cumprindo pena antecipadamente, sem haver o trânsito em julgado da ação penal. Pois conforme observa-se não há indícios de crime tampouco previsão de instrução criminal.
Nesse sentido, é claro e evidente que para uma pessoa ser restrita de liberdade, no mínimo tem que ter uma peça acusatória do Parquet do Ministério Público, o que nos autos ora impugnado não existe.

Esclarece também, que se encontra patente o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente,
ante o excesso de prazo injustificado, suscetível de concessão de relaxamento da custódia cautelar
; mormente, quando da análise dos autos, constata-se que o paciente é primário, não tem antecedentes criminais, tem família constituída, ocupação lícita, residência fixa.

Aduz,
in litteris
: “(...)
verifica-se que a autoria e a materialidade não estão claras, e que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, para a qual o juiz deve observar os requisitos do art. 312 CPP.
(...)”.

Por fim,
alega que considerando que o acusado não contribuiu de qualquer modo para a extrapolação do prazo na formação da culpa, a prisão deve ser imediatamente relaxada
, haja vista que as deficiências do órgão estatal, quanto à movimentação do feito, não podem prejudicar o direito do acusado de ter seu processo concluído dentro de um período razoável (direito à prestação jurisdicional efetiva CF/88, artigo 5º, inciso XXXV).

Dessa maneira, requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de D. S. DE S., e, ao final, julgamento favorável ao presente writ, tornando-a definitiva, invocando os princípios constitucionais da presunção da inocência, da razoabilidade da duração do processo e da dignidade humana.

Em suma, reforço que a principal fundamentação jurídica da impetração é a AUSÊNCIA DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Requer, assim, a concessão liminar da presente ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar requerida foi indeferida, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora Dr. Cristiano Magalhães Gomes, esta prestou informações (ID n. 9755008) em relação ao paciente D. S. de S. que respondia naquela Comarca aos processos n. 0800031-70.2022.8.14.0221 (medidas protetivas e prisão preventiva) e 0800037-77.2022.8.14.0221 (ação penal). Transcreveu o magistrado os termos em que o paciente foi denunciado e ainda, transcreveu as decisões: uma que aplicou as medidas protetivas e a outra que decretou a prisão preventiva do paciente.

Informou ainda, que o paciente foi preso pela parte da manhã com uma arma de fogo e logo em seguida, pela parte da tarde, pela prática de crime relacionado à violência doméstica.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES opina pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Urge ressaltar, que o impetrante informa que não há oferecimento de denúncia das acusações impostas ao Paciente. Ocorre que, como bem esclareceu o magistrado coator, em suas informações a denúncia foi oferecida nos autos da ação penal n. 0800037-77.2022.8.14.0221, na data de 11.04.2022.

Reforço, que como bem explicitou o magistrado, ainda não havia até o momento de ter prestado referidas informações, sequer a defesa apresentado resposta escrita. O que foi feito pela defensoria pública em 19.06.2022, mesmo tendo informado em certidão de recolhimento de mandado pelo Oficial de Justiça, que o Paciente possuía advogado particular.

Logo, entendo que o impetrante formulou um pedido de habeas corpus, na data de 25.05.2022, com base na prisão decretada na data de 23.03.2022 no incidente criminal de medidas protetivas não havendo, portanto, que ser conhecido referido pedido de excesso de prazo pois completamente inócuo haja vista que a denúncia tem que ser ofertada em ação penal própria.

Outrossim, ainda que tivesse sido formulado dentro da ação penal cabível, referido pedido já nasceu sem vida, pois funda-se em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, oferecida em 11.04.2022, ou seja, mais de 50 (cinquenta) dias do suposto excesso. Portanto,
in casu
, tal excesso inexiste, pelo que não conheço deste argumento.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário. [...] 9. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada. (HC n. 597.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020)

Ainda, a jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(9281726, 9281726, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06)

Ressalto que, ainda que o decreto preventivo tenha sido acostado a estes autos, as fundamentações da impetração versam somente sobre um possível descumprimento de medidas protetivas, o que não é verossímel, posto que o paciente foi denunciado por diversos crimes, dentre eles, o delito do art. 213, do CPB (estupro) ressalto ainda, que ante as informações prestadas pela autoridade coatora, o Paciente supostamente teria cometido os delitos de injúria, ameaça, sequestro e cárcera privado, estupro violência doméstica contra a mulher e vias de fato.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente:

Além de constar nas informações prestadas todos os termos da denúncia, o magistrado a quo ainda tomou o devido cuidado de transcrever os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, e ainda, os termos da decisão que determinou a aplicação de medidas protetivas necessárias à integridade física e psíquica da vítima.

Desta forma, não restou lacuna a ser preenchida ante a existência patente dos requisitos do art. 312, do CPP.

Vejamos os fatos narrados pelo magistrado, contido na peça acusatória:

“(...) O Ministério Público apresentou denúncia relatando que no inquérito policial anexo, a polícia judiciária apurou que o denunciado D. S. DE S. constrangeu a sua companheira V. dos S. M., mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, além de ameaçá-la, injuriá-la, privá-la de sua liberdade e ter praticado vias de fato contra ela.

Consta nos autos que a vítima conviveu, em regime de união estável, durante aproximadamente 15 (quinze) anos, com o denunciado, tendo advindo da referida relação três filhos, quais sejam: K. M. de S., K. M. de S. e K. M. de S.

Depreende-se dos autos que os fatos vieram à tona, após a vítima ter procurado a equipe do CRAS e CREAS de Magalhães Barata solicitando ajuda quanto ao cenário gravíssimo de violência doméstica vivenciado. Inclusive, conforme relatório do CREAS, V. dos S. M. apenas conseguiu ir até eles por ter utilizado o pretexto de que iria se informar a respeito de um benefício para um dos filhos, tendo D. S. DE S. ficado ao lado de fora da sala aguardando-a.

Narram os autos que o denunciado demonstrava alguns traços anormais, porém, isso se intensificou em decorrência dos excessos de ciúmes.

Segundo relatos da vítima, a primeira vez que o denunciado a agrediu foi quando o seu filho mais velho tinha três anos de idade, em 2010.

A vítima relata que o denunciado é muito ciumento e que, em determinada ocasião, terminou o relacionamento com ele, mas D. S. DE S. não aceitou, foi à casa dela e a agrediu, enforcando-a.

No mesmo dia, o denunciado ficou sozinho no quarto e cortou todas as roupas da vítima e levou os perfumes dela.

Exsurge dos autos que, em outro momento, durante o período carnavalesco, o denunciado correu atrás da ofendida a fim agredi-la, porém apenas não obteve êxito, em razão da vítima ter se escondido.

Posteriormente, reataram o relacionamento e voltaram a morar juntos. Contudo, segundo relatos da vítima, depois do nascimento de K., ocorrido em 26/02/2015, o denunciado voltou a agir de forma violenta, além de inferiorizá-la dizendo que ela não prestava, que não saia de casa, não fazia nada, e ofendê-la chamando-a de vagabunda.

Em 30 de janeiro de 2022, D. S. DE S. agrediu novamente a vítima, desferindo três empurrões nela, além de ter se munido com uma arma de fogo que ele possuía em sua residência e ter tentado agredi-la com o referido instrumento, bem como a ofendeu novamente, desta vez, chamando-a de vagabunda, safada e puta.

Na mesma data, por volta de meia noite, o denunciado voltou a ameaçá-la dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com nenhum outro homem. Posteriormente, após se levantar novamente, D. S. DE S. questionou a vítima se ela não iria ficar mais com ele, tendo esta afirmado que não, momento em que o indiciado desferiu um soco no rosto da ofendida, ferindo seus lábios.

Após a discussão, o agressor teria pedido perdão e afirmado que não adotaria as mesmas atitudes, dizendo que iria se matar, caso não o perdoasse, a fim de afetar o psicológico da vítima, colocando-a na condição de agressora, bem como ameaçou atear fogo no imóvel.

Ademais, conforme relatado nos autos, o denunciado também privava a liberdade de locomoção da vítima, permitindo que ela saísse de casa apenas na companhia dele, inclusive, para ir até a casa da mãe dela, a qual fica localizada próximo da casa deles.

Na data do dia 21/03/2022, o indiciado ameaçou ceifar a vida de sua companheira e de Renato Piedade Brito, tendo em vista que o denunciado suspeitava que aquela pessoa mantinha um relacionamento extraconjugal com V. dos S. M.

Enfatiza-se que no dia 22/03/2022, por volta das 04h, a vítima foi a Belém, no carro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a fim de levar seu filho para fazer exames. Contudo, por volta das 13h, foi comunicada, por intermédio de sua irmã, que D. S. DE S. tinha sido preso por posse irregular de arma de fogo. Desse modo, ao retornar para sua residência, por volta das 16h, a irmã do agressor ligou para a vítima exigindo que ela retirasse a queixa, alegando que teria sido ela ou alguém da família dela que teria sido responsável pelo ocorrido.

Além disso, consta, ainda, que em janeiro ou fevereiro desse ano, D. S. DE S. obrigou Valéria dos Santos Monteiro a ter relações sexuais com ele, mediante grave ameaça, afirmando que se ela não o fizesse, ele iria levar todos os filhos dela. Em decorrência disso, a vítima manteve relações sexuais com ele, por receio de perder seus filhos e de ser novamente agredida, caso não atendesse a exigência dele. Desde então, a vítima passou a manter relações sexuais com o agressor por temor de que ele fizesse algum mal a ela ou a seus filhos.

Somado ao referido fato, o laudo n.º 2022.02.000110-SEX apontou que há vestígios antigos de prática de conjunção carnal.

Destaca-se que, segundo relatos da vítima, D. S. DE S. frequentemente pegava a arma artesanal que possuía em casa e ficava limpando-a na frente dela, a fim de intimidá-la, afirmando, ainda, que a arma estava com munição.

Por sua vez, K. e K., relataram em escuta especializada, que tinham ciência de que o pai possuía uma arma de fogo em casa e que ele costumava brigar muito com a vítima, além de proferir palavras de baixo calão em desfavor deles, durante as discussões. Somado a isso, conforme relatório do CREAS de Magalhães Barata, o comportamento agressivo do genitor está afetando inclusive os filhos do casal.

A testemunha Renato Piedade Brito afirmou que observou que ultimamente o denunciado costumava discutir com a vítima e não a tratava bem, a qual já havia lhe confessado que D. S. DE S. tinha ameaçado os pais dela e que isso a deixava muito fragilizada. Além disso, relatou que mantinha um relacionamento com a ofendida e que, após o denunciado tomar conhecimento de tal fato, ele a agrediu, passou a proferir constantes ameaças, não a deixava sair desacompanhada, inclusive, ir na frente da própria casa ou no quintal.

A testemunha Jacira dos Santos Corrêa, genitora da vítima, declarou que foi cientificada de que o companheiro de sua filha estava agredindo ela, tendo questionado o motivo, porém, aquele negou. Ademais, informou que, em certa ocasião, sua filha a procurou chorando e se questionando o motivo de ainda não ter denunciado Denilson.

Em sede policial, o denunciado nega as imputações a ele reputadas, alegando que ele possuía um relacionamento harmonioso até janeiro de 2022, quando tomou conhecimento de que Valéria dos Santos Monteiro estava tendo um caso extraconjugal, acreditando que seja esse o motivo de sua companheira ter lhe denunciado.

Por tais fatos, o Ministério Público entende que a conduta do denunciado D. S. DE S. em injuriá-la, ofendendo a dignidade ou o decoro, amolda-se ao crime tipificado no art. 140, caput, do Código Penal c/c Art. 7º, inciso V, da Lei n.º 11.340/06; praticar vias de fato, amolda-se a contravenção penal tipificada no art. 21, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688 c/c Art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/06; ameaçar causar mal injusto e grave, amolda-se ao crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal c/c Art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06; privar sua companheira de liberdade mediante sequestro, amolda-se ao crime tipificado no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal c/c Art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06; constranger sua companheira, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, amolda-se ao crime tipificado no art. 213, caput, e art. 226, inciso II, ambos do Código Penal c/c Art. 7º, inciso III, da Lei n.º 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 15/05/2022 às 13:14h, sendo que até o presente momento não foi apresentada a resposta escrita, devendo o processo ser encaminhado para a Defensoria Pública. (...)”.

Somente dos abusos, supostamente sofridos pela vítima, temos que a ordem pública restou plenamente abalada, eis que a vítima estava restrita da sua liberdade e sofrendo abusos psicológicos e sexuais. Somado ao fato de que o Paciente foi preso na mesma data por porte de arma de fogo e por descumprimento de medidas protetivas arbitradas.

De outra banda, a decisão que arbitrou medidas protetivas opostas contra o Paciente D. S. DE S. acostada ao ID n. 9565475 e ainda foi integralmente transcrita pelo magistrado coator.

Nos mesmos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA foi decretada a prisão preventiva do Paciente D. S. de S. restando plenamente demonstrada a necessidade, como dito anteriormente, de garantir a ordem pública e que as medidas protetivas aplicadas eram inócuas, pois o Paciente aproveitava-se da vulnerabilidade da vítima, na sua condição de mulher para subjugá-la. Vejamos na íntegra a referida decisão:

“(...) Vistos, etc.,

Trata-se de requerimento de prisão preventiva e buscas e apreensões formulada pela Promotora de Justiça Brenda Corrêa Lima Ayan, Titular da Promotoria de Justiça de Magalhães Barata e Busca Domiciliar formulada pelo Delegado de Polícia JOHNNY DE SANTANA FERREIRA, lotado em Castanhal, em desfavor de:

D. S. DE S., filho de V. S. de S. e de R. S. de S., nascido em 12/10/1982, natural de Magalhães Barata - PA, Identidade .. (PA), CPF ..., pelos seguintes fatos:

Alega a Promotora de Justiça que a vítima Valéria dos Santos Monteiro requereu, junto a Delegacia de Polícia, medidas protetivas de urgência, as quais foram pleiteadas por intermédio do ofício n.º 27/2020-DPCast-GAB e deferidas por este juízo.

Narram os autos, que a vítima conviveu, em regime de união estável, durante aproximadamente 15 (quinze) anos com D. S. DE S., tendo advindo da referida relação três filhos, quais sejam: K. M. de S., nascido em 01/05/2007; K. M. de S., nascido em 26/02/2015 e K. M. de S., nascida em 12/03/2018.

Consta nos relatos da vítima, em sede policial, que a ofendida vem sofrendo violência física, psicológica, sexual e patrimonial, por parte de D. S. DE S., o qual já a enforcou, ameaçou ceifar a vida dela e de seu genitor, cortou todas as suas roupas, além forçá-la, mediante grave ameaça, a manter relações sexuais com ele.

Observa-se nos autos que, em determinada ocasião, durante o período carnavalesco, D. S. DE S. correu atrás da vítima a fim de agredi-la, mas apenas não obteve êxito, em razão da vítima ter se escondido.

Além disso, em outras ocasiões, o agressor xingou a ofendida inferiorizando-a, dizendo que ela não prestava, que não saia de casa, que não fazia nada, além de chamá-la de vagabunda, safada, puta, dentre outros adjetos pejorativos.

Extrai-se dos autos que, em 30 de janeiro deste ano, D. S. DE S. novamente agrediu a vítima, desferindo três empurrões nela, além de ter se munido com uma arma de fogo, que ele possuía em sua residência, e ter tentado agredi-la com o referido instrumento.

Em determinada ocasião, segundo relatos da vítima, após agredi-la, D. S. DE S. teria pedido perdão e afirmado que não adotaria as mesmas atitudes, dizendo que iria se matar, caso não o perdoasse, a fim de afetar o psicológico da vítima, colocando-a na condição de agressora.

Ademais, o referido agente já ameaçou atear fogo na residência que a vítima habita.

Verifica-se nos relatos da vítima que, nos últimos dias, D. S. DE S. cerceava a liberdade de locomoção dela, permitindo que ela saísse de casa apenas na companhia dele.

Consta nos autos, ainda, que na terça-feira, dia 22.03.2022, por volta das 04h, saiu para Belém no carro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a fim de levar seu filho para fazer exames.
Contudo, por volta das 13h, foi comunicada, por intermédio de sua irmã, que D. S. DE S. tinha sido preso por posse ilegal de arma de fogo.
Desse modo, ao retomar para sua residência, por volta das 16h, a irmã do agressor ligou para a vítima exigindo que ela retirasse a queixa, alegando que teria sido ela ou alguém da família dela que teria sido responsável pelo ocorrido.

Somado ao estado grave de convivência em que a vítima se encontra, nota-se que o comportamento agressivo do agente está afetando inclusive as crianças, filhos do casal, pois o primogênito, que possui deficiência, está agressivo (chega a levantar a faca para a mãe), conforme consta no relatório em anexo.

Portanto, percebe-se, de maneira clara, que o referido seio familiar é repleto de violência, em razão das condutas criminosas praticadas por D. S. DE S., causando sérios prejuízos à integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos.

Já o delegado de Polícia, além de requerer a prisão em procedimento autônomo, qual seja, o processo nº 0800033-40.2022.8.14.0221, discorrendo sobre os mesmos fatos, ainda requer a decretação de busca e apreensão em dois endereços que o Representado pode ser localizado, justificando seu pedido com base na legislação vigente.

Decido.

O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.

Pelas características dos crimes do qual está sendo acusado o Representado, as medidas cautelares diversas se mostram inócuas, já que ficou patente que o acusado quer causar mal injusto contra sua vítima, especialmente em razão de sua condição de mulher.

Observa-se a princípio, segundo requerimento da Promotora de Justiça, que as agressões se perpetuam no tempo. No entanto, no mesmo dia em que o Delegado de Polícia requereu as medidas protetivas, o acusado já havia sido preso e colocado em liberdade mediante fiança de um outro crime de porte ilegal de armas. Assim, verifica-se que o risco de vida a vítima é iminente.

Vê-se, em uma análise superficial, que o acusado além de já vir praticando violência doméstica em forma de lesões corporais, com a apreensão da arma, demonstra que em verdade, sua intenção, caso a vítima não retorne ao relacionamento possessivo, é lhe causar a morte.

Ante todo o exposto, como discorrido acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO: D. S. DE S., filho de V. S. de S. e de R. S. de S., nascido em 12/10/1982, natural de Magalhães Barata - PA, Identidade ... (PA), CPF ...

Sobre as buscas e apreensões, dispõe o art. 240 do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

h) colher qualquer elemento de convicção.

Com efeito, nos termos que a situação posta pela autoridade policial, entendo necessária a busca domiciliar e pessoal, para a localização do acusado.

Assim, com base no art. 240, parágrafo 1° ‘’a”, “d”, “e”, “f” e “h” c/c parágrafo 2º, combinado com o art. 242 do Código de Processo Penal, determino a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL requerida, a qual deverá ser cumprida com todas as cautelas legais, observando-se as normas do art. 245 e 248 do diploma legal acima citado.

REQUERIDO:

1) Rua Samuel Macdovel, 37, em frente a um bar, a lado da Equatorial, Bairro Novo, Magalhães Barata – PA, casa do senhor conhecido como LELU, e

2) Rua do Livramento, Vila Brasil Novo, s/n, ao lado do Mercantil Silva, Magalhães Barata – PA.

A presente ordem visa a coleta de provas referentes à prática de lesão corporal em situação de violência doméstica, contravenções, além de outros a ele correlatos:

A) a prisão do acusado;

B) arquivos eletrônicos de qualquer espécie, bem como seus respectivos suportes físicos, tais como HDs, laptops, tablets, notebooks, pendrives, CDs, DVDs, smartphones, telefones móveis, agendas eletrônicas, quando houver suspeita de que contenham material probatório relevante;

C) autorizo a apreensão imediata de qualquer material objeto da investigação, tais como armas e seus apetrechos, munições, veículos, dinheiro, telefones celulares que estejam na posse ou na esfera de vigilância dos requeridos ou de pessoas que estejam nos locais dos fatos e possuam relevância ou ligação com eles;

D) autorizo ainda à autoridade policial que solicite ao usuário o imediato desbloqueio dos aparelhos apreendidos e, caso algum aparelho contenha aplicativo de troca de mensagens Telegram, Wickr, Threema, Surespot, SilentCircle, Redphone, OSTel, ChatSecure e/ou Signal, fica determinado ao usuário ou possuidor, o fornecimento imediato das senhas de acesso aos aparelhos e aos protocolos de acesso aos aplicativos, sob pena de caracterizar conduta supressiva de prova;

E) autorizo a busca pessoal nas pessoas que se encontrarem nos referidos endereços e que estejam, aparentemente, ocultando provas, em especial armas e munições e documentos importantes a elucidação dos fatos.

F) por fim, havendo necessidade, fica autorizado o arrombamento de portas e gavetas que estejam impedindo o acesso a equipe policial a dados e demais documentos e objetos que sirvam de base e prova para estes crimes ora apurados e outros que porventura possam surgir no decorrer dos trabalhos.

Desde logo, autorizo a autoridade policial e o Ministério Público a promoverem a devolução de documentos e de equipamentos de informática, documentos e bens se, após seu exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregá-las aos investigados, as custas deles.

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade de apreciar o cabimento das prisões e buscas requeridas, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por óbvio, dado o caráter das medidas, algum aprofundamento na valoração e descrição das provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa juízo definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o fim das investigações e especialmente após o contraditório.

Expeçam-se os competentes mandados e encaminhe-se para cumprimento pela autoridade requisitante.

Após o cumprimento, junte-se cópia do pedido (0800033-40.2022.8.14.0221) nestes autos e arquive-se o processo. (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, pela garantia da aplicação da lei penal.

Em decisão transcrita, nas informações da autoridade coatora, sobre um pedido de revogação da prisão preventiva do paciente D. S. de S. assim manifestou-se o referido Magistrado, vejamos:

“(...) Decisão:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Denilson Silva de Souza.

Alega o requerente que a autoria e materialidade não estão claras e que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão. Juntou jurisprudência e ao final requereu a substituição da medida ou outra cautelar diversa da prisão.

O Ministério Público informa que o acusado foi denunciado pelos seguintes crimes:

- Art. 140, caput, do Código Penal c/c Art. 7º, inciso V, da Lei n.º 11.340/06;

- Art. 21, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688 c/c Art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/06;

- Art. 147, caput, do Código Penal c/c Art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06;

- Art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal c/c Art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06;

- Art. 213, caput e art. 226, inciso II, ambos do Código Penal c/c Art. 7º, inciso III, da Lei n.º 11.340/06.

Informa que o art. 313 do CPP assevera dentre outras causas para a decretação da prisão preventiva, a prática de crime que envolve violência doméstica e familiar contra mulher. Dessa sorte, consoante narrado nos autos, nota-se que parcela dos crimes pelos quais o réu está sendo denunciado é considerado doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, além de envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo, portanto, necessária a manutenção da segregação cautelar.

Diz ainda o Ministério Público que em relação à prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, estes, diferente do alegado pela defesa, se encontram claramente demonstrados mediante as declarações de testemunhas, da vítima, o teor do Relatório Informativo Psicossocial, Relatórios de Escuta Especializada e Laudo n.º 2022.02.000110-SEX.

Pelo que observa o Ministério Público e como sustentou, há inúmeras razões que justificam a real necessidade da manutenção da prisão preventiva, haja vista, primordialmente, que ainda se encontram presentes todos os motivos autorizadores do art. 312. Razão pela qual manifestou-se de forma DESFAVORÁVEL ao pedido de revogação da prisão preventiva de DENILSON SILVA DE SOUZA.

Decido.

Pelo que se observa do procedimento policial, o acusado e ora denunciado, foi preso pela parte da manhã com uma arma de fogo, sendo-lhe arbitrada fiança e tão logo tenha sido colocado em liberdade, já foi preso novamente cometendo violência doméstica contra a vítima. Portanto, patente que a intenção do acusado seria a de causar mal injusto.

Pelo que se verifica da denúncia, os crimes apontados seriam graves, já que teria constrangido a vítima, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, além de ameaçá-la, injuriá-la, privá-la de sua liberdade e ter praticado vias de fato contra ela.

Portanto, verifico, com muito mais razão após a apresentação da denúncia, que ainda estão presentes os requisitos da prisão, já que há necessidade premente de se resguarda a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima e sua prole.

Do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão.

Certifique-se no processo principal o presente indeferimento e após arquive-se para que toda produção de prova e requerimentos seja ali processado. (...)”

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o modus operandi do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade e para a vítima, eis que, ao que consta das informações o crime iniciou pelo fato de a vítima ser mulher e vulnerável na relação doméstica. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Consoante disposto no art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (a Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial".

3. Conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar.

Ademais, a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora.

5. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que, entre a data em que o agravante foi posto em liberdade e a data em que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, decretou a segregação cautelar, transcorreram seis meses e meio, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 681.443/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Quanto à alegação de ser o Paciente o responsável pela subsistência dos menores filhos comuns do casal, conforme certidões acostadas aos autos (ID n. 9565432) entendo que a vítima já ficará responsável pelos cuidados dos menores, ao passo que referido direito não restou comprovado apenas pelas alegações do impetrante.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGO a ordem impetrada. Oficie-se ao Juízo Coator recomendação de que imprima celeridade ao feito que tramita naquela Vara.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/07/2022